Tribunal: STF
Processo: ARE 1457200
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. acordo de compensação de jornada. prestação de horas extras habituais. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.